Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-17.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015070-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAQUIM CRUZ DE SANTANA - CPF: 108.322.541-34 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

2. Embargos à execução opostos por devedores contra a cobrança de dívida originada de contrato de renegociação celebrado por meio de Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de cláusulas abusivas, excesso de execução e cerceamento de defesa. Sentença julgou improcedentes os embargos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
ii
) saber se os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário são abusivos, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização mensal; e (
iii
) saber se a cédula preenche os requisitos de título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual quando a causa é decidida com base em provas documentais suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a prova pericial contábil, dado o caráter eminentemente jurídico da controvérsia.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez e certeza, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, especialmente quando acompanhada de cronograma de pagamento e demonstrativo da dívida.

5. Os juros remuneratórios pactuados (2,00% a.m. e 26,82% a.a.) estão abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, conforme cláusula contratual específica constante nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A cédula de crédito bancário representa título executivo extrajudicial válido e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

3. Os juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado não caracterizam abusividade.

4. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando pactuada expressamente e celebrada após a edição da MP nº 2.170-36/2001."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOAQUIM CRUZ DE SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID.
329172869
)
nos termos dispositivo
:

“
DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da parte embargante, razão
porque

DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade, em razão da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais (
ID nº
329172872
)
,
o embargante
Joaquim Cruz
d
e Santana

reitera, em síntese, as teses da exordial.

Sustenta
, preliminarmente,
a nulidade da execução por ausência de título executivo, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) não possui assinatura de duas testemunhas e que a Lei nº 10.931/2004 seria inconstitucional por vício formal.

Argui
ainda em preliminar,
a ilegitimidade ativa do Banco apelado, defendendo que a dívida deveria ser cobrada do SEBRAE/FAMPE, fundo garantidor da operação.

Alega ilegitimidade passiva da pessoa física, sustentando distinção patrimonial em relação à firma individual. Invoca a ocorrência de prescrição trienal, contando-se o prazo do vencimento antecipado da dívida.

No mérito, aponta excesso de execução pela abusividade da cobrança de comissão de aval do FAMPE, capitalização de juros (anatocismo) e cumulação indevida de encargos moratórios, pleiteando a revisão contratual e o efeito suspensivo ao recurso.

Requer o provimento do recurso para que seja
reformada a
sentença,
e
acolher os Embargos à execução e
julgar

im
procedente
a
execução
.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
329172876
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES.

- DA LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA.

O
apelante suscita preliminar
de

i
legitimidade passiva, sustenta
ndo
que a execução deveria ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica "JOAQUIM CRUZ JUNIOR - ME", isentando a pessoa física. Todavia, tratando-se de Empresário Individual, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo STJ, é uníssona ao reconhecer a confusão patrimonial entre a pessoa natural e a firma individual.

O empresário individual não constitui pessoa jurídica distinta de seu titular, mas apenas uma forma de atuação no mercado, respondendo o patrimônio pessoal pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial.

Nesse sentido:

“
Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta, em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o cheque foi passado. Legitimidade.
Prescrição .
Ausência de impugnação específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Correção monetária. Honorários advocatícios. - A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal.
Assim, o patrimônio de uma empresa individual se
confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica.
Precedente. -
Prescrição .
Ausência de impugnação de um dos fundamentos no qual se sustentou o acórdão recorrido para afastá-la. Incidência da Súmula 283/STF. - Correção monetária: Súmula 43/STJ. - Honorários
advocatícios .
Fixação em conformidade com a regra do § 4º, do art. 20, do CPC. Desnecessidade de adstrição aos limites do § 3º. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 487995 AP 2002/0165746-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 22/05/2006 p. 191)
(
g.n
.)

A propósito, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu não apenas pela desconsideração da personalidade jurídica, mas pela própria desnecessidade de instauração de incidente processual, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA INDIVIDUAL - PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o
empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (
AREsp
508.190).

Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada. (N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica. II - Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica. (TJMT. AI 1012575-74.2022.8.11.0000; QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; RELATOR: DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 01/08/2022)

Portanto, correta a inclusão da pessoa física no polo passivo.

Quanto à legitimidade ativa e o pretendido chamamento ao processo do SEBRAE/FAMPE, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A análise do Regulamento do FAMPE (anexado aos autos, ID 329171896) e da própria Cédula de Crédito (ID 329171893) revela que o Fundo de Aval constitui uma garantia complementar. Sua natureza é de assegurar o risco da operação perante a instituição financeira, e não de substituir o devedor principal em sua obrigação de pagamento.

O fato de a operação ser garantida pelo FAMPE não retira a legitimidade do Banco do Brasil para promover a execução contra os devedores solidários e avalistas. Pelo contrário, o regulamento do fundo prevê que a instituição financeira deve adotar todas as medidas judiciais para recuperação do crédito. A eventual honra da garantia pelo FAMPE gera sub-rogação, mas não exime o devedor originário de adimplir sua obrigação perante o credor.

Portanto, rejeito as preliminares.

- DA PRESCRIÇÃO.

O apelante defende que o prazo prescricional trienal deveria ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida (fevereiro/2019).

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento, não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que deve ser o da data do vencimento da última parcela contratada.

No caso em tela, a última parcela da CCB tinha vencimento previsto para 01/11/2022. A ação de execução foi proposta em 2020, muito antes, portanto, do termo final.

- DA
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

O Apelante alega que não houve notificação prévia válida para constituí-lo em mora e nem a juntada de extratos para comprovar a inadimplência, o que inviabiliza o ajuizamento da ação executiva, por ausência de interesse, uma vez que a mora contratual não pode ser presumida na ausência de prova inequívoca da inadimplência.

O
art
igo
397 do Código Civil dispõe que com o vencimento da dívida e o inadimplemento, o devedor está automaticamente constituído em mora
, senão vejamos
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

A norma
se aplica ao caso vertente, uma vez que se trata o título executivo extrajudicial de cédula de crédito bancário, sendo a obrigação positiva, liquida e com termo certo. Logo, o inadimplemento da cédula no seu termo, constitui, de pleno direito, o devedor em mora (
mora
ex

re
), nos termos do art. 397, do Código Civil, não havendo necessidade de notificação.

Anote-se, ademais, que no contrato executado há previsão expressa acerca do vencimento antecipado da obrigação no caso de inadimplemento das parcelas avençadas, bem como sobre a desnecessidade de notificação ou aviso prévio (
extrajudicial
).

Nesse cenário, despicienda a notificação prévia do devedor para constituição em mora.

A propósito:

“
Direito Civil e Processo Civil – Recurso de Apelação – Embargos à Execução – Compra e Venda de Imóvel Rural – Exceção do Contrato não Cumprido – Inaplicabilidade – Escritura Pública – Título Executivo Autônomo – Mora
ex

re
– Preliminares Rejeitadas – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. A Apelante opôs Embargos à Execução promovida pela Apelada com esteio em Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel rural. Os pedidos formulados pela Embargante foram julgados parcialmente procedentes. Nas razões do Apelo, a Embargante alega nulidade da Execução, exceção do contrato não cumprido em razão de passivo ambiental.

II. Questões em discussão

2. Analisar as preliminares de: a) intempestividade de documentos juntados pela Embargada; b) ausência de documentos indispensáveis; c) nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; d) cerceamento de defesa. No mérito, verificar se procede a exceção do contrato não cumprido em virtude de pendências ambientais.

III. Razões de decidir

3. As preliminares foram rejeitadas: a) os documentos juntados foram objeto de contraditório e inexiste prejuízo processual; b) a escritura pública é título executivo autônomo (CPC, art. 784, II), independentemente do contrato preliminar; c) a mora é
ex

re
e, portanto, basta o inadimplemento (CC, art. 397); e d) o juiz é destinatário da prova e pode indeferir a produção de perícia ambiental, quando desnecessária (CPC, art. 370).

4. No mérito, a exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois a obrigação da vendedora Apelada (transferência do imóvel) foi adimplida, inexistindo cláusula que autorize a retenção da última parcela até a regularização ambiental.

5. Embora o contrato preveja responsabilidade da vendedora por passivos anteriores (cláusulas 5.13 e 6.1), o TAC de 2012 foi declarado nulo, afastando alegação de vício redibitório ou má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A escritura pública de compra e venda é título executivo autônomo e suficiente para embasar a execução. 2. Não se aplica a exceção do contrato não cumprido quando a obrigação principal da vendedora foi cumprida.”

(N.U 1000374-07.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 07/10/2025)

Destarte, a
ausência de notificação
prévia
extrajudicial, a
nte a
obrigação líquida, certa e com termo fixo
,
constitui o devedor em mora automaticamente (dies
interpellat

pro

homine
), conforme art. 397 do Código Civil.

Tratando-se de execução de título extrajudicial a notificação prévia não é requisito de procedibilidade.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal
.

No mérito propriamente dito, o apelante alega abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização.

Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por
JOAQUIM CRUZ DE SANTANA
,
nos autos
d
a
ação de execução promovida pela
BANCO DO BRASIL S.A.
, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas a
busivas com a cobrança de juros abusivos
e sua capitalização
,

acima da média do mercado,
a consubstanciar em
ausência de liquidez a tornar inexigível o título
.

Dos autos
dos e
mbargos e execução, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de
financiamento

,

coma emissão
de
Cédula de Crédito Bancário –

CCB
,
com garantia por alienação fiduciária
- ID.
329171895
).

Nesses termos, t
em-se que a
execução encontra-se devidamente aparelhada
pela
cédula de crédito bancário nº
40/00358-2
,
devidamente assinada pel
o
embargante
em
01/11/2017
,
no valor
financiado
de R$
96.
800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais)
, a serem pagos em
48

(
quarenta e oito
) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em
01/12/2018
e a última em
01/11/2022
,
e ainda
com
demonstrativo de evolução da dívida, ora cobrada
no valor de
R$ 128.162,57

(cento, vinte e oito mil, cento, sessenta e dois reais e cinquenta e sete

centavos)
.

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário
(
financiamento
)
é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO INSTRUMENTADO COM CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, objetivando a declaração de nulidade da execução por excesso, anatocismo e cobrança de encargos abusivos, consubstanciados em contrato de empréstimo para renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a cobrança dos encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário é abusiva, especialmente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a imposição de multa por recurso protelatório e litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em conjunto documental robusto e suficiente à formação do convencimento judicial.

4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da L. nº 10.931/2004.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% a.m.) não ultrapassa a média de mercado à época do contrato, afastando a alegação de abusividade.

6. A capitalização mensal dos juros é válida desde que expressamente pactuada, como ocorreu no presente caso, conforme autorizado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

7. Ainda que infundadas, suas alegações recursais não evidenciam intenção manifesta de retardar o andamento do feito ou de alterar a verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida.

9. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por concessão de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental é suficiente para formação do convencimento judicial.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário celebrado após a vigência da MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa.

3. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN." (N.U 1000715-48.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025))

Inobstante a exigibilidade do título executivo,
o apelante acusa existir
abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização.

A análise da Cédula de Crédito Bancário (ID 35053062) demonstra que foram pactuados juros remuneratórios de 9,5% ao ano. Tal taxa se revela manifestamente inferior à taxa média de mercado praticada para operações similares à época da contratação
, inclusive abaixo de 12% ao ano
, não havendo qualquer indício de abusividade que justifique a intervenção judicial para sua redução. Ao contrário, trata-se de taxa extremamente benéfica ao tomador, justamente em razão da garantia do FAMPE.

Sobre o tema - juros remuner
atórios, o recurso paradigma
REs
p.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”.
)

No que tange à capitalização de juros
,
por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão
mensal
é expressa na cláusula
“
Encargos

Financeiros
”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

A propósito,
a Lei nº 10.931/2004 permite expressamente sua incidência em Cédulas de Crédito Bancário. A matéria encontra-se pacificada pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, que validam a capitalização mensal quando expressamente pactuada ou quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.

De igual modo, o contrato firmado em
novembro
/20
17
, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Sobre a "Comissão de Concessão de Aval (CCA)" do FAMPE, sua cobrança é lícita e constitui a contraprestação devida pelo mutuário para acesso ao fundo garantidor que viabilizou a operação de crédito. Não há "venda casada", mas sim a adesão a um sistema de garantia que permitiu o acesso ao crédito com taxas de juros reduzidas. Se o apelante não utilizou o recurso ou não concordou com a garantia, não deveria ter firmado a cédula que expressamente previa tal condição.

Por fim, quanto ao "bônus de pontualidade" e a suposta "multa disfarçada", a sentença foi precisa
-
O desconto por pontualidade é um benefício condicional.

O inadimplemento acarreta a perda desse benefício, retornando o valor da parcela ao seu montante integral pactuado. A cumulação da perda do desconto com a multa moratória de 2% não configura
bis in idem
, pois possuem naturezas distintas: uma é incentivo positivo (sanção
premial
), a outra é penalidade pelo atraso (sanção punitiva).

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos à execução como medida de rigor.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

M
ajoro
os honorários advocatícios para
1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026